Tribunal: TJDFT
Processo: 0016150-11.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

DO DISTRITO FEDERAL. PODER DE POLÍCIA. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. PARQUE ECOLÓGICO SEMENTES DO ITAPOÃ. AUTO DE

INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO DEMARCATÓRIA.IRRELEVÂNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CERCA FORA DA PROPRIEDADE

PARTICULAR DO REQUERENTE. MULTA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O atual CPC buscou no direito constitucional a redação de muitos dispositivos e propôs uma mudança de paradigma com relação à forma de se visualizar os litígios.

2.Nota-se que o novo Código de Processo Civil não obstante primar pelo julgamento de mérito, é enfático ao dispor que é condição para postular em juízo o interesse e a legitimidade (Art. 17 do CPC).

3.Realmente, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação” (Art. 486 do CPC). Contudo, o §1o do art. 486 do CPC determina que “a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”.

3.1.No caso a ilegitimidade de partes é evidente, pois o auto de infração foi lavrado em nome da pessoa jurídica certa (ilegitimidade ativa da pessoa física) e o IBRAM tem capacidade para figura sozinho na demanda (ilegitimidade passiva do DF).

4.O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico etc. (art. 1.228, § 1o, do CC).

5.O exercício do poder fiscalizatório do IBRAM/DF traduz a necessária proteção que o Estado deve dar ao meio ambiente e não está adstrito ao presente. Visa restaurar o patrimônio natural agredido e fomentar a cultura de proteção à natureza para o presente e o futuro. Não há que se aventar “fato consumado” em questões que envolvam Direito Ambiental.

6.A construção e manutenção de cercas na propriedade privada pode ser considerada atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental a serem toleradas em áreas de proteção permanente (art. 3o, X, ‘f’ do Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651/2012).

6.1.Contudo, nota-se que no caso presente aquelas estruturas foram postas parcialmente na área do Parque Ecológico Sementes do Itapoã em local que supera a propriedade privada da parte requerente.

6.2.A área ocupada pela parte autora mede 2,7119ha, ultrapassando em 0,7119ha a área adquirida. Além disso, adentra 0,3835ha na área do Parque Sementes do Itapoã e 0,2825ha em área de preservação permanente – APP.

7.Recurso conhecido e desprovido.